Tribunal: TJBA
Processo: 8000066-71.2020.8.05.0212
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000066-71.2020.8.05.0212

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: SHEILA BRITO VASCONCELOS

Advogado(s)
:
ELAINY NUNES CRUZ

APELADO: CARLOS SERGIO DO NASCIMENTO GOMES

Advogado(s)
:
DANILO ALVES DA SILVA, ITALO BRITO MAGALHAES, GISELE SILVA GOMES

EMENTA

Apelação Cível. Execução de Título Extrajudicial. Sentença que acolheu exceção de pré-executividade, declarando nula a execução, ante a falta de assinatura de duas testemunhas no documento particular de confissão de dívida (leia-se: "recibo/declaração"), oriundo de um acordo no desfazimento do casamento, assinado pelas partes e com firma reconhecida, no valor original de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). A questão consiste em determinar se o instrumento particular de confissão de dívida sem assinatura de duas testemunhas pode ser considerado título executivo extrajudicial e se tal requisito formal pode ser mitigado em nome da boa-fé objetiva. O art. 784, III do CPC estabelece expressamente que são títulos executivos extrajudiciais os documentos particulares assinados pelo devedor e por duas testemunhas, requisito formal que não pode ser dispensado em respeito ao princípio da tipicidade dos títulos executivos. A ausência de título executivo constitui matéria de ordem pública que pode ser conhecida de ofício e arguida a qualquer tempo via exceção de pré-executividade, quando não demandar dilação probatória. A extinção da execução não impede que o credor busque a satisfação de seu crédito pela via processual adequada, seja através de ação monitória ou ação de conhecimento pelo procedimento comum. Sentença mantida. Recurso Improvido.